Tribunal: TJDFT
Processo: 0741987-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741987-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MARSHAL DE ISRAEL ZEI, MARLENE TEIXEIRA DE RESENDE ZEI, PAULA MARCIA ZEI BATISTA, GUSTAVO SERGIO BATISTA, PRISCILLA DE RESENDE ZEI ROZOSTOLATO CARVALHO, ALEXANDRE ROZOSTOLATO CARVALHO, PABLO GUSTAVO ZEI, GEICINARA ALVANY FAGUNDES JACOME ZEI REU: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Na petição de ID 51952031, a parte agravante requer “a extinção dos autos em epígrafe, uma vez que houve erro material na distribuição”. Todavia, este foi o primeiro recurso distribuído, uma vez que o recurso autuado sob o n. 0741993-10.2023.8.07.0000 foi protocolado às 18h31, sendo manifesta sua inadmissibilidade, por afronta ao princípio da unirrecorribilidade e pela caracterização da preclusão consumativa. Desse modo, com fundamento no princípio da cooperação, esclareça a parte agravante se subsiste o desinteresse no processamento do recurso, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora